Tribunal: STF
Processo: ARE 1346882
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA. ALBV. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO.
    1. A Lei nº 8.256/91 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e de Bonfim – ALCB, e a Lei nº 11.732/2008, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, prescreve em seu art. 7º que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação”.
    2. Esta corte firmou o entendimento no sentido da equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149, § 2º, I; e 195, da CF/1988. Sustenta que: (i) o regramento legal da Área de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV, instituída pela Lei nº 8.256/91, não autoriza a equiparação à exportação das vendas que lhe são destinadas; (ii) não existe norma legal expressa isentando as receitas decorrentes de operações com a Zona Franca de Manaus (e muito menos com as áreas de livre comércio) em relação ao PIS e à COFINS; (iii) a imunidade alocada no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, não abrange a contribuição para o PIS e a COFINS.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    O Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir sobre a inexistência de relação jurídico-tributária entre a recorrente e o recorrido, no que se refere a não incidência do PIS e da COFINS nas receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas dentro da ALCBV.
    A matéria impugnada foi decidida ao amparo de fundamentos infraconstitucionais, o que torna incompatível a devolução, ao STF, de seu conhecimento. Nesse sentido, o seguinte acórdão: RE 512632 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05.09.2011.
    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:
    “[...]
    No mérito, a matéria posta em questão não comporta maiores discussões, esta Corte firmou entendimento no sentido da equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS. Nesse sentido:
    PROCESSUAL CIVIL.TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS. VENDAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS SITUADAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA. 1. A Lei nº 8.256/91 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, e a Lei nº 11.732/2008, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, prescreve em seu art. 7º que: "A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação". 2. Analisando a matéria em discussão, este egrégio Tribunal reconheceu a equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS. 3. No tocante à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, aplica-se também à Área de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV o entendimento deste egrégio Tribunal, ao decidir que: "O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus." (AC 0001492- 40.2015.4.01.3200/AM, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, Publicação 10/06/2016 e-DJF1.) 4. Apelação das impetrantes provida. Apelação da Fazenda Nacional não provida.
    (0004763-64.2015.4.01.4200 Apelação Cível (AC) Desembargador Federal Hercules Fajoses - TRF Sétima Turma, 15/08/2017, e-DJF1 DATA:02/02/2018.”
    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela incidência da contribuição para o PIS e da COFINS na hipótese dos autos, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (DL nº 288/1967, Lei nº 8.256/1991 e Lei nº 11.732/2008), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido.” (RE 542.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ZONA FRANCA DE MANAUS - ÁREA LIVRE DE COMÉRCIO, DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, E DE INCENTIVOS FISCAIS – ISENÇÃO QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES AO PIS/COFINS - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE DO DL Nº 288/67 - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 456.336-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DAS VENDAS PARA EMPRESAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 501.885-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.098.827, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.106.089, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.109.002, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.075.091, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.131.374, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.286.151, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.033.773, de minha relatoria.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator